Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA ZONA DE EXCLUSÃO E AUSÊNCIA DE DOLO. TESES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento reiterado de medidas cautelares, especialmente a violação da zona de exclusão imposta por monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento no descumprimento reiterado de medidas cautelares, diante da alegada inexequibilidade da restrição territorial e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra amparo legal no descumprimento reiterado de obrigações impostas por medidas cautelares, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.
2. Os registros de monitoramento eletrônico evidenciam pluralidade e habitualidade de violações à zona de exclusão, inclusive em horários incompatíveis com a justificativa apresentada, o que afasta a alegação de descumprimento meramente ocasional ou involuntário.
3. A aceitação inicial das condições impostas, sem qualquer ressalva quanto à localização da residência, permite concluir pela viabilidade objetiva da medida cautelar no momento de sua fixação.
4. Não há prova pré-constituída da imprescindibilidade da paciente nos cuidados com filho menor que justifique a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas e ineficazes no caso concreto, revelando-se necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e da efetividade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando demonstrado o descumprimento reiterado e injustificado de medidas cautelares, especialmente a violação da zona de exclusão imposta por monitoramento eletrônico, sendo inviável a substituição por medidas menos gravosas quando estas se revelam ineficazes no caso concreto. Dispositivos legais citados: Art. 312, §1o, do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2101440, HC 0708340-12.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 19/03/2026, DJe 06/04/2026;
STJ, HC 882.301/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/04/2025, DJEN 25/04/2025.